Tribunal: TJSP
Processo: 2297077-88.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Diante de notícias concretas de suposto crime praticado por membros de facção criminosa, justifica-se concretamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, ainda que certamente também assistido, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias, pela devida cláusula constitucional da presunção de inocência.